Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-65.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703875-65.2019.8.07.0012 APELANTE: MAGNA CORDEIRO DE SOUZA APELADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 25 de fevereiro de 2022 (id 37015993), regularize o apelado sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR